Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA RELACIONADA À PRISÂO DE QUADRILHA DE FURTO A RESIDÊNCIAS. DIREITO DE INFORMAÇÃO. ANIMUS NARRANDI EXTRAPOLADO. DANO MORAL E À IMAGEM CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual o autor pugna pela reparação por danos morais em razão de suposta ofensa à sua honra pela matéria jornalística que exibiu sua imagem na reportagem sobre a descoberta da maior quadrilha de furtos à residência do Distrito Federal. 1.1. Após a sentença de improcedência, o demandante apela reiterando os termos da inicial.
2. Houve a violação do direito de imagem do autor, mediante sua exposição não autorizada, ao mostrá-lo saindo algemado de um camburão de polícia, em uma reportagem televisiva que o associou à “maior quadrilha de furtos e roubos à residências no Distrito Federal”.
3. O artigo 220 da Constituição Federal assegura à imprensa o direito à informação, não devendo, contudo, este direito, ultrapassar os limites estabelecidos pela própria Constituição. 3.1. Impõe-se a observância às demais garantias constitucionais tais como o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (artigo 5°, inciso X). 3.2. A mesma orientação é reproduzida no artigo 20 do Código Civil.
4. Nos termos da Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.
5. A publicação de notícia que associou a imagem do autor indevidamente à quadrilha de furto à residências ultrapassou os limites do animus narrandi, da divulgação, da informação, da expressão de opinião e livre discussão dos fatos, afrontou a honra e integridade moral do demandante, dando origem ao dever de reparação de ordem moral.
6. Atentando-se às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização pelos danos morais e à imagem deve ser fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
7. Recurso provido.